Tribunal: STF
Processo: ARE 914625
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 



    1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável de ser realizada neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 



    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e o acórdão da Turma Recursal foram convergentes. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.